Tribunal: TJDFT
Processo: 0725210-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725210-40.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA EMBARGADO: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno. Mantenho a decisão Id. 48504762 pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora